Tribunal: CARF
Processo: 18471.004078/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.004078/2008-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.921 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
FACILITY ALIMENTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
DECADÊNCIA
Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
SÚMULA CARF 89.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, reconhecida a decadência das competências 01/2003 a 11/2003,
inclusive, e exonerado o crédito tributário constituído, relativo à incidência de contribuições
sobre o vale transporte.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros:, Martin da Silva Gesto,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta
Sousa e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.004078/2008-88
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.921 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004078/2008-88

Trata-se de recurso voluntário (fls. 856 e ss) interposto contra decisão da 11a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I (fls. 830 e ss) que
manteve a autuação relativa às contribuições sociais devidas e não recolhidas à Seguridade
Social, referentes à parte da empresa, inclusive as contribuições destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a segurados
empregados e contribuintes individuais, assim como as contribuições sociais devidas e não
recolhidas relativas à parcela a cargo da empresa, de quinze por cento, incidente sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe foram
prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho, no valor consolidada de R$
1.381.246,00 (um milhão trezentos e oitenta e um mil duzentos e quarenta e seis reais) no
período de 01/2003 a 12/2004.
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas, e manteve a autuação:
Trata-se de credito previdenciário lançado pela fiscalização, Al - DEBCAD
37.202.711-3, consolidado em 08/12/2008, contra 0 contribuinte acima identificado,
relativo às contribuições sociais devidas e não recolhidas à Seguridade Social, referentes
à parte da empresa, inclusive as contribuições destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a
segurados empregados e contribuintes individuais, assim como as contribuições sociais
devidas e não recolhidas relativas à parcela a cargo da empresa, de quinze por cento,
incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
relativamente a serviços que lhe foram prestados por cooperados por intermédio de
cooperativa de trabalho, no valor consolidado de R$ 1.381.246,00 (um milhão trezentos
e oitenta e um mil duzentos e quarenta e seis reais) no periodo de 01/2003 a 12/2004.
2. Segundo o Relatório Fiscal de fls. 103/112 e anexos de fls. 113/710, temos que: .
2.1. O presente relatório visa esclarecer os lançamentos efetuados, das contribuições
incidentes sobre valores pagos a segurados empregados, aos contribuintes individuais,
por prestação de serviços diversos, aos sócios a titulo de pró-labore e de pagamentos
mensais com configuração de retiradas assim como pagamentos a cooperativas de
trabalho;
2.2. A empresa foi enquadrado. no código FPAS 515, sendo aplicadas as alíquotas de
20% sobre a remuneração do segurado empregado e do contribuinte individual e 2%
referente ao Sat/Rat. No que se refere as contribuições relativa às cooperativas de
trabalho foi aplicado o percentual de 15%;
2.3. Os valores lançados foram apurados com base nas folhas de pagamentos e resumos,
na GFIP, na escrituração do contribuinte (Livros Caixa n° 5 e n° 6), na DIPJ de
2003/2004 e na análise de documentos de suporte apresentados;
2.4. Foram utilizados os seguintes códigos de levantamento:
E0l - PL ARTHUR
E02 - PL ELIANE
E03 - RETIRADA ARTHUR
E04 - PREST SERVICOS
ECT - COOP TRABALHO
012 - FP 075 OU 287 CESTA BASICA
013 - FP 078 OU 015 AJUDA DE CUSTO
015 - FP 130 OU 257 AUX ALIMENTACAO
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.921 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004078/2008-88

016 - FP 131 OU 258 IND TRANSPORTE
017 - FP 361 REEMB DESC INDEVIDO
018 - FP 368 REVISAO PAGAMENTO
019 - F9 719 AJUDA DE CUSTO II
2.5. Dos Fatos:
2.5.1. Foram verificados diversos pagamentos a pessoas fisicas sem os respectivos
recolhimentos e não incluidos em folhas de pagamento ou GFIP, sendo lavrado os
autos-de-infração da obrigação acessória debcad 37.202.707-5 e 37.202.709-1. Para os
casos em que não foram apresentados cópias dos cheques e recibos de pagamento que
corroboravam a prestação de serviço, prevalesceram as informações obtidas .nos Livros.
Caixa., Tais prestadores estão discriminados às fls. 3 do Relatório Fiscal (fls. 105 do
processo);
2.5.2. Através da escrituração também foi constatado o pagamento de serviços prestados
por cooperativa de trabalho sem os devidos recolhimentos. A empresa apresentou
parcialmente as faturas solicitadas pela fiscalização, não apresentando o contrato da
prestação do serviço.
2.5.2.l.Quanto as bases de cálculo para os registros não apresentados, foi informado pela
fiscalização: “os registros não apresentados, considerando-se que representam valores
líquidos de pagamento, deduzidos do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, à
alíquota de 1,5% (um e meio por cento), tendo como padrão nas faturas apresentadas a
sua incidência sobre a metade das mesmas, em cálculo reverso se recompôs a base de
cálculo dividindo-se o valor líquido registrado por 0,9925, chegando-se ao valor bruto
da fatura a ser lançado". Tal cálculo se encontra discriminado às fls 3 do Relatório
Fiscal (fls. 106 do processo);
2.5.3. Na escrituração foram ainda detectados valores pagos a título de retirada pró-
labore pagos a Arthur Cesar de Menezes Soares Filho (gerente de fato) e Eliane Pereira
Cavalcante (sócia da empresa), não incluídos em folha de pagamento ou GFIP e sem os
consequentes recolhimentos. Tal fato ensejou a lavratura dos autos-de-infraçao da
obrigação acessória debcad 37.202.707-5 e 37.202.709-1;
2.5.4. Ficou constatado no Livro Caixa diversos pagamentos efetuados através de
cheque nominal ao Sr. Arthur a título de “D LUCROS ARTHUR”. Considerando que
não foi apresentado os devidos esclarecimentos uma vez que “os “lucros " pagos
deveriam ser pagos apenas a Sra. Eliane e à empresa Facility Empreendimentos, na
proporção de suas participações, como consta do contrato social e nas DIPJ, e não à
pessoa fisica gestora da sociedade " tais valores foram lançados como pagamentos
efetuados a pessoa fisica;
2.5.5. Cita o disposto no art. 28 da Lei 8.212/91, assim como o estabelecido no § 9° do
referido artigo, conjugado com o § 10 do Regulamento da Previdência Social, para
esclarecer os critérios de incidência referentes a pagamentos efetuados em desacordo
com os parâmetros legais apontados, conforme a seguir explicitados:
2.5.5.1. Cesta Básica e Auxílio Alimentação - Informa que a empresa somente
apresentou o comprovante de inscrição no PAT como Fornecedora;
2.5.5.2. Vale Transporte - Informa que este beneficio foi distribuido em dinheiro o que
e' expressamente vedado pelo Decreto 95.247/87. As razões do contribuinte acerca de
“deslocamento a maior e/ou mudança de endereço, após o fornecimento mensal ", não
foi acatado pelo auditor tendo em vista a frequência mensal e a quantidade de
funcionários envolvidos;
2.5.5.3. Ajuda de Custo e Ajuda de Custo II - Informa que tais parcelas estariam
incluídas “na figura do pagamento a qualquer título” uma vez que não se enquadram nas
hipóteses de exclusão do § 9°, alíneas b e g da Lei 8.212/91, por não se tratar de
aeronautas e porque as quantias são pagas com frequência mensal;
2 5:5.4.- Revisão de Pagamento e Reembolso de Desconto lndevido.
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.921 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004078/2008-88

Informa que tais pagamentos nada mais são do que remuneração uma vez que são
acertos de pagamentos errados.
2.5.6. O Auditor enfatiza no item 5.19 que através da análise de toda a situação
“entendemos que se apresentou a intenção na omissão dos valores pagos aos segurados
2.5.7. Os dispositivos legais que amparam o presente lançamento encontram-se
discriminados no Relatório de Fundamentos Legais de Débito - FLD, anexo à presente
AIOP.
2.5.8. Será emitida Representação Fiscal para Fins Penais uma vez que restou
configurado, em tese, o ilícito tipificado no art. 337-A, incisos I e III do Código Penal
Decreto Lei n° 2.848/40, na redação da Lei n° 9.983/00.
DA IMPUGNAÇAO
3. A empresa foi cientificada do lançamento em 23/12/2008, contestou o mesmo em
21/01/2009, através do instrumento de fls. 713/722 e anexos de fls 723/740 onde alega,
em apertada síntese:
3.1. Da tempestividade;
3.2. Da decadência - entende caber “arguir a decadência do direito de o Fisco constituir
qualquer crédito tributário, relativo a fatos geradores ocorridos nas competências de
janeiro a dezembro de 2003 " com fulcro no art. 150 §§ 1° e 4°, c/c art. 156, incs. V e
VII do CTN;
3.3. Do Pagamento a Autônomos - Do Pro Labore pago à sócia Sra. Eliane Pereira
Cavalcante - Do Pagamento à Cooperativa Service Coop - Exercício 2004, requer:
recolher as contribuições lançadas enfatizando que “Este recolhimento não importa em
reconhecimento ou aceitação do tratamento tributário dispensado à Peticionária. "
3.5. Pro Labore e Distribuição de Lucros » Exercícios 2003 e 2004:
Informa que “O erro do contribuinte nos lançamentos de sua escrituração contábil não
muda a natureza jurídica do fato". Que os pagamentos efetuados ao Sr Arthur César de
Menezes Soares Filho não tiveram caráter remuneratório, pois ele recebeu tais valores
como sócio de Facility Empreendimentos Ltda, a titulo de distribuição de lucros. Que a
imputação de “gerente de fato " poderia ser aparentemente plausível, em tese mas não é
real. Que sua “mera assinatura lançada num livro da empresa " não poderia lhe imputar
tal condição;
3.6. Pagamentos Feitos a Funcionários - Exercicios 2003 e 2004: Alega que o conceito
de salário de contribuição são excluídos os valores indenizatórios e os ressarcitórios
decorrentes da execução dos trabalhos, assim como os elementos essenciais a
contraprestatividade e a ideia de pelo trabalho e não para o trabalho. Aponta a
Constituição de 1988 assim como a Lei n° 10.243/2001 para embasar seu entendimento
de não incidência sobre verbas que não são salário nem remuneração, no caso: “Cesta
Básica”, “Ajuda de Custo”, “Aux. Alimentação”, “Ind. Transporte”, e “Ajuda de
Custo”.
3.6.1. Cesta Básica e Auxílio Alimentação: Tais verbas têm caráter de utilidade e não
integram o salário ou a remuneração e que o fato de não observarem certos aspectos
formais não desnaturam ou desfiguram a utilidade propiciada;
3.6.2. Vale Transporte - “lnd. Transporte”: Informa se aplicar os mesmos
conceitos referentes a Cesta Básica e Auxilio Alimentação;
3.6.3. Ajuda de Custo: Informa que seus funcionários não são lotados definitivamente
nos locais de prestação de serviço, podendo por conveniência serem remanejados. Que
não chega a ocorrer a mudança de residência porém o local onde prestam serviços,
ocorrendo mudança de itinerário, por vezes com o uso do próprio veículo ou mesmo .
viagens para fora do municipio;
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.921 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004078/2008-88

3.6.4. Revisão de Pagamento - Reembolso de Desconto Indevido: Requer: recolher as
contribuições lançadas enfatizando que "Este recolhimento não importa em
reconhecimento ou aceitação do tratamento tributário dispensado à Peticionária.
3.7. Da Suposta Intenção de Omissão de Valores: Refuta com veemência esta intenção
informando não ter "agido de modo algum com dolo ou má-fé. Se deixou de oferecer à
tributação algumas verbas, foi porque as entendeu indevidas. "
3.8. Requer:
3.8.1. Que seja expedida a competente guia de recolhimentos referentes ao exercicio de
2004, relativamente ao Pagamento a Autônomos, Pro Labore pago à sócia Sra. Eliane
Pereira Cavalcante, Pagamento à Cooperativa Service Coop, Revisão de Pagamento e a
Reembolso de Desconto Indevido para pagamento, até dia 22/01/09;
3.8.2. Que a impugnação seja acolhida e julgada procedente para cancelar a parte
impugnada do auto de infração;
3.8.3. Protesta pela produção de provas, contraprovas e realização de diligências.
4. É o Relatório.
O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve a
autuação, em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA SOBRE A REMUNERAÇÃO
DOS SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES ç INDIVIDUAIS.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Devida contribuição a cargo da empresa sobre as remuneraçoes pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e contribuintes
individuais que prestam serviços à empresa (art. 22, I, Il e III da Lei n° 8.212/91).
Entende-se por salário de contribuição a totalidade dos rendimentos pagos, a segurados
empregados devidos ou creditados a qualquer titulo, inclusive os ganhos habituais sob
forma de utilidades (art. 28, I da Lei 8.212/1991).
Entende-se por salário de contribuição do segurado contribuinte individual, a
remuneraçao auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercicio de sua atividade por
conta própria, Lei 8212/91 -iârtigo 28, inciso Ill.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
A
CARGO
DA
EMPRESA.
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL
EMITIDA POR COOPERATIVA DE TRABALHO.
A empresa é obrigada a recolher a contribuição previdenciária de 15% sobre o valor
bruto da nota fiscal de serviço, relativamente aos serviços que lhe são prestados por
cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho, nos temios do art. 22, IV, da Lei
n° 8.212/91, com redação dada pela Lei n° 9.876/99.
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. VALE TRANSPORTE. AJUDA DE
CUSTO.
Incide contribuição previdenciária sobre alimentação quando concedida aos empregados
da empresa sem a adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, instituído
pela Lei 6321, de 14/04/76.
Integram o salário de contribuição as parcelas pagas a título de vale transporte em
desacordo com a Lei 7.418/85, regulamentada pelo Decreto 95.247/87.
Incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos pela empresa aos seus
empregados, relativos à ajuda de custo pagas em desacordo com as alíneas “b” e “g” do
§ 9° do art. 28 da Lei 8.212/91 e art. 214, § 9° e 10 do RPS aprovado pelo Decreto
3048/99.
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.921 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004078/2008-88

PROCESSO ADMINISTRATIVO - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA, ONUS DA
PROVA
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
(artigo 89 da Portaria RFB n° 10.875/2007).
Havendo discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e
dos periodos a que se referem, cabe à empresa o . ônus da prova em contrário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 01/04/2010 (fls. 855), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 04/05/2010 (fls. 856 e ss), insurgindo-se,
inicialmente, contra o lançamentos ao fundamento de que:
1 – aplicado o §4o, do art. 150, do CTN, os fatores geradores de janeiro a
dezembro de 2003 estão decaídos;
2 – o recurso restringe-se a não incidência de contribuição sobre os valores pagos
a título de vale transporte (FP 131 OU 258 IND Transporte), na medida que guardam natureza de
ressarcimento de despesa.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo e preenchidos os requisitos admissibilidade, conheço do recurso
e passo ao seu exame.
Ressalta-se que o Recorrente restringiu a matéria controversa a não incidência de
contribuições sobre os valores pagos a título de vale transporte (FP 131 OU 258 IND
Transporte).
Da Decadência
O Recorrente busca a declaração da decadência para os meses de janeiro a
dezembro de 2003, com aplicação do §4o, do art. 150, do CTN.
Vejamos a abordagem do Colegiado de Piso (fls. 838/839) a respeito da temática:
16. No caso concreto, o crédito tributário foi constituído em 08/12/2008, com ciência do
contribuinte em 23/12/2008, relativo aos fatos geradores do período de 01/2003 a
12/2004. Como houve antecipação de pagamento por parte da impugnante, seria
aplicável ao caso concreto a regra do prazo decadencial prevista no art. 150, § 4° do
CTN. Porém o Auditor, no item 5.19 de seu relatório observa:.
Da análise da situação como um todo, consistindo no não enquadramento das verbas
salariais lançadas, na omissão com os contribuintes individuais ignorados, com a
denominação utilizada para as vultuosas retiradas, nem com a omissão em relação a
uma cooperativa de trabalho, entendemos que se apresentou a intenção na omissão dos
valores pagos aos segurados, posto que as GFIP que deveriam contê-los, até mesmo em
relação aos valores das folhas de pagamentos eram sistematicamente entregues em
atraso, sempre em totais inferiores aos das folhas, com retificadoras a partir de 2006,
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.921 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004078/2008-88

não permitindo a Previdência Social a percepção adequada dos reais valores devidos.
Os recolhimentos dos valores devidos se realizaram também posteriormente.
17. Por sua vez a impugnante se defende sob o titulo - Da Suposta Intenção de Omissão
de Valores:
A impugnante refuta com veemência a imputação de intenção na omissão de valores
pagos aos segurados, não tendo agido de modo algum com dolo ou má fé. Se deixou de
oferecer à tributação algumas verbas foi porque as entendeu indevidas.
18. Em face do exposto, entendo estarem fundamentadas as razões do auditor
responsável pelo lançamento, referente à intenção da omissão. Desta forma com fulcro
no inciso I do art. 173 do CTN, não há que se falar em decadência do crédito tributário.
Vejamos.
No caso dos lançamentos das obrigações principais, o Relatório do Auto de
Infração não descreve fraude ou simulação na prática infratora.
A descrição do item 5.19 (fls. 113) apenas indica que o Recorrente omitiu
relativamente aos contribuintes individuais e omitiu valores a cooperativa de trabalho, na medida
em que não inseriu os dados nas GFIP.
Essa descrição não se mostra suficiente para impor a aplicação do art. 173, I, do
CTN.
Seria preciso que a autoridade fiscal descrevesse o comportamento doloso, a
fraude/simulação em todas as suas vertentes e demonstrasse a sua utilização para a prática
infratora.
Em recente julgamento no CARF, o Conselheiro Relator (Acórdão n.o 1201-
003.590 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária, julgado em 12/02/2020, Processo no
10280.723086/2009-43 54) tratando de situação análoga, em que era discutida a qualificação da
multa, considerou que:
Como se vê, tanto na sonegação quanto na fraude há uma ação ou omissão dolosa por
parte do contribuinte vinculada ao fato gerador da obrigação principal. Tal conduta visa
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autorizada
fazendária, no caso da sonegação, ou da ocorrência do próprio fato gerador, no caso da
fraude. No conluio tem-se a pratica tanto da fraude ou de sonegação mediante ajuste
entre duas ou mais pessoas.
Importante observar, porém, que para a caracterização da sonegação, não basta uma
simples conduta para impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. Faz-se necessária uma
conduta qualificada por evidente intuito de fraude. Ademais, os fatos devem estar
minuciosamente descritos no lançamento tributário (Termo de Verificação Fiscal) e
acompanhado de robusto lastro probatório. Em resumo, para a qualificação multa são
necessários os seguintes requisitos:
i)
conduta qualificada por evidente intuito de fraude do sujeito passivo, tais como,
documentos inidôneos, informações falsas, interposição de pessoas, declarações falsas,
atos artificiosos, dentre outros;
ii)
conduta típica minuciosamente descrita no lançamento tributário (Termo de
Verificação Fiscal);
iii)
conjunto probatório robusto da conduta praticada pelo sujeito passivo e demais
envolvidos, se for o caso..
(...)
A propósito, veja-se a inteligência das Súmulas CARF no 14, 25 e 34:
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.921 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004078/2008-88

Conforme se observa, o relato fiscal não descreve suficientemente uma conduta
qualificada por evidente intuito de fraude. Os fatos não demonstram a utilização dolosa de
documentos fraudulentos, interposição de pessoas ou atos artificiosos. Apenas indicam o não
recolhimento e a falta de informações em GFIP.
Não descrita a fraude, o dolo ou a simulação relativamente à infração tributária,
procedente a pretensão deduzida na defesa no que toca a aplicação do regramento inserto no art.
150, §4o, do CTN.
Cumpre examinar, portanto, a existência de recolhimentos de contribuições
sociais e a terceiros, para determinar eventual aplicação do §4o, do art. 150, do CTN. Também
inexiste indicação da prática de apropriação indébita pelo Recorrente, ensejadora da aplicação da
Súmula CARF 106 (vide Relatório Fiscal fls. 120).
O CARF sumulou a temática da seguinte forma:
Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
A fls.106, a cientificação do Recorrente aos 23/12/2008.
Não existem elementos na instrução processual, que comprovem recolhimentos
de contribuições no período lançado.
Entretanto, o Acórdão Recorrido afirma que para o período de 01/2003 a 12/2004
houve pagamentos.
Dessa forma, aplicada a Súmula CARF no 99, para as obrigações principais
lançadas relativas às contribuições previdenciárias, deverá ser aplicado o §4o, do art. 150, do
CTN, restando decaídas as competências de 01/2003 a 11/2003.
Do Mérito
O lançamento diz respeito a falta de recolhimento de contribuições
previdenciárias, cota patronal, relativamente aos valores pagos a título de vale transporte (FP 131
OU 258 IND Transporte), ao enfoque de guardarem natureza de ressarcimento de despesa.
Vejamos a fundamentação inserta no R. Acórdão Recorrido (fls. 846/847 e ss)
32. Quanto ao que se refere ao fornecimento de Cesta Básica/Auxílio Alimentação, Vale
Transporte/Indenização Transporte e Ajuda de Custo/Ajuda de Custo II, podemos
extrair do relatório fiscal:
(...)
32.2. Vale Transporte - Informa que este beneficio foi distribuído em dinheiro o que é
expressamente vedado pelo Decreto 95.247/87. As razões do contribuinte acerca de
"deslocamento a maior e/ou mudança de endereço, após o fornecimento mensal “, não
foi acatado pelo auditor tendo em vista a frequência mensal, valores semelhantes e a
quantidade de funcionários envolvidos. Igualmente a fiscalização lançou tais valores
como pagamentos efetuados a qualquer título com base no disposto no inciso I e no § 9°
do art. 28 da Lei 8.212/91 combinado com o § 10 do art. 214 do RPS, transcritos no
item 25.3 do presente Voto;
(...)
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.921 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004078/2008-88

33. Por seu lado, a empresa alega que os pagamentos acima apontados foram efetuados
a título indenizatório e ressarcitório, decorrentes da execução dos trabalhos e portanto
não integram o salário de contribuição. Podemos extrair da impugnação:
(...)
34.2. Vale Transporte - “Ind. Transporte”: Neste contexto, dentre as parcelas não
integrantes do salário-de-contribuição, há que se buscar as exclusões previstas pela
alínea “Í” do citado parágrafo, abaixo transcritas:
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forrma da legislação própria;
34.2.l. A legislação que trata de vale transporte é a Lei 7418/85, com as alterações
introduzidas pela Lei 7619/87 e o Decreto 95247/87.
34.2.2. A Lei no 7.418/1985, que instituiu o Vale Transporte, estabelece em seu artigo
2°:
Art. 2" - O Vale-Transporte, concedido nas condições e limites definidos, nesta Lei, no
que se refere à contribuição do empregador:
a) não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneraçao para quaisquer efeitos;
b) não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou de Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço;
c) não se configura como rendimento tributável do trabalhador.
342.3. O artigo 4° da referida lei estabelece a obrigatoriedade da aquisição dos Vales-
Transportes:
Art. 4" A concessao do benefício ora instituído implica a aquisição pelo empregador
dos Vales-Transporte necessários aos deslocamentos do trabalhador no percurso
residência-trabalho e vice-versa, no serviço de transporte que melhor se
adequar.(Artigo renumerado pela Lei n" 7.619, de 30/09/1987) (...)..(grifei)
34.2.4. Portanto, somente goza da isenção, a que se refere o art. 2°, da Lei 7.418/ 1985,
a empresa que, dentre outros limites e condições, adquira os Vales-Transporte
necessários aos deslocamentos do trabalhador no percurso residência-trabalho e vice-
versa.
Pelo transcrito, verifica-se que a Lei 7418/85, ao instituir o Vale-transporte, determinou
a maneira que o mesmo deve ser concedido, não prevendo a hipótese de sua concessão
em pecúnia.
A respeito da temática, o CARF emitiu a Súmula no 89, que ora se aplica ao
presente caso:
Súmula CARF no 89:
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-
transporte, mesmo que em pecúnia.
Considerando aplicação da Súmula CARF no 89, resta-nos exonerar o crédito
tributário constituído, relativo à incidência de contribuições sobre o vale transporte.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, reconhecida a
decadência das competências 01/2003 a 11/2003, inclusive, e exonerado o crédito tributário
constituído, relativo à incidência de contribuições sobre o vale transporte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.921 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004078/2008-88

Fl. 1103
DF CARF MF
Original